Tribunal: TJES
Processo: 5019905-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019905-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS SILVEIRA ONHAS e outros

COATOR: 2 VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA E APREENSÃO. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor dos pacientes, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de (i) suposta ilegalidade na busca e apreensão realizada, (ii) cerceamento de defesa por negativa de acesso a elementos probatórios constantes da investigação e (iii) ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões a serem analisadas: (i) a legalidade da busca e apreensão realizada na residência de terceiro, considerando eventual violação ao domicílio e reflexos nas provas obtidas; (ii) a suposta negativa de acesso da defesa a elementos probatórios e eventual violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF; e (iii) a necessidade de manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca e apreensão foi devidamente autorizada por decisão judicial nos autos do processo nº 5001217-83.2024.8.08.0056, atendendo aos requisitos legais e sendo cumprida nos limites da ordem judicial, inexistindo elementos concretos que indiquem sua ilegalidade.
4. O direito de acesso aos autos, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 14 do STF, foi garantido à defesa, estando a disponibilização das provas condicionada à formalização nos autos principais, inexistindo comprovação de recusa ou cerceamento de defesa.
5. As condições pessoais favoráveis dos pacientes não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
6. A gravidade do crime, a quantidade de entorpecentes apreendidos e a vinculação dos pacientes a organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A busca e apreensão regularmente autorizada por decisão judicial não pode ser considerada ilegal sem demonstração de vício na execução. 2. O direito de acesso aos elementos de prova deve ser exercido nos limites e formalidades estabelecidos no processo. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 753.269, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 24/08/2023;
STJ, AgRg-HC 806.665, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/04/2023;
STJ, HC 605.532/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019905-67.2024.8.08.0000

PACIENTE: MATEUS SILVEIRA ONHAS E THIAGO HENRIQUE DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – 2ª VARA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

11590038
) impetrado em favor de
MATHEUS SILVEIRA ONHAS e THIAGO HENRIQUE DA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara
de
Santa Maria de Jetibá
/ES.

A d. Defesa argumenta que:
(i)
a busca e apreensão realizada na residência de Ana Júlia foi supostamente irregular, pois haveria inobservância aos requisitos legais para ingresso no domicílio, o que contaminaria as provas obtidas. A defesa sustenta que houve violação ao princípio da inviolabilidade do lar e, por conseguinte, requer a nulidade das provas derivadas dessa diligência;
(ii)
não foi assegurado à defesa amplo acesso aos elementos informativos constantes do procedimento investigativo. Alega-se que não foram disponibilizados todos os dados obtidos na análise de aparelhos eletrônicos apreendidos, comprometendo o direito à ampla defesa e violando a Súmula Vinculante nº 14 do STF;
(iii)
os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, residência fixa e exercem atividade lícitas. Alegam que tais condições pessoais favoráveis afastariam a necessidade da custódia preventiva, sendo possível a substituição por medidas cautelares.

Pelo exposto, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 11670669.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
11736460
) opinando
pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Segundo consta nos autos, os pacientes foram denunciados por integrar associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, sendo apreendidos com os denunciados expressiva quantidade de entorpecentes, munições e outros elementos indicativos de sua atuação no grupo denominado “Espanhóis”. Destaco que tais fatos são corroborados por elementos colhidos em diligências policiais e pela análise preliminar de materiais apreendidos, os quais indicam a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Foram apreendidos 16 (dezesseis) buchas de maconha, 01 (um) tablete de maconha, 02 (dois) pacotes de maconha, 09 (nove) tabletes grandes de maconha, 01 (um) pino pequeno de haxixe, 01 (uma) pedra de crack, 229 (duzentos e vinte e nove) pinos de cocaína, 08 (oito) papelotes de cocaína, 09 (nove) papelotes de haxixe, 10 (dez) comprimidos de ecstasy, 04 (quatro) munições calibre 9mm Parebelumm (9x19), 09 (nove) aparelhos celulares, 09 (nove) cartelas de adesivos com a bandeira da Espanha, 05 (cinco) cartelas com desenho de flecha, dechavador, capa de colete balístico, cordões e pulseiras douradas, 01 (uma) folha de caderno contendo anotações do tráfico de drogas, 02 (duas) balanças de precisão pequenas e 01 (uma) sacola contendo várias sacolinhas e tubos para embalo de drogas.

A medida de busca e apreensão foi devidamente autorizada por decisão judicial nos autos do processo nº 5001217-83.2024.8.08.0056, atendendo aos requisitos legais para sua decretação. O auto de cumprimento demonstra que a diligência foi realizada dentro dos limites impostos pela decisão judicial, não havendo nenhum elemento concreto nos autos que corrobore a alegação de ilegalidade na execução. Ademais, o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos e judiciais milita em favor da regularidade da diligência.

O direito de acesso aos elementos de prova é assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 do STF, mas deve ser exercido em momento processualmente adequado e dentro dos limites de sigilo que eventualmente recaiam sobre informações sensíveis. Nos presentes autos, foi deferido à defesa o acesso integral às mídias e laudos constantes da investigação, estando a disponibilização condicionada à sua formalização nos autos principais. Não há evidência de omissão por parte das autoridades competentes quanto ao cumprimento dessa determinação.

S
obressai a inexistência de qualquer documento comprobatório de cerceamento do acesso ao processo. As questões citadas pelo impetrante, relativamente a dificuldades decorrentes da quantidade de volumes do feito, das cargas feitas pelas partes, da multiplicidade de réus e patronos, constituem infortúnios naturalmente derivados da complexidade da causa e que não podem ser considerados como desídia ou abuso imputável ao Estado-Juiz.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE DESVIO NA CONDUTA DOS POLICIAIS MILITARES. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PLEITO JÁ FORMULADO PERANTE A POLÍCIA CIVIL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DAS IMAGENS SOLICITADAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O INVESTIGADOR NÃO FOI AOS LOCAIS INDICADOS E MENTIU. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 3.
Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa se não houve a demonstração de negativa por parte da polícia civil em relação à realização das diligências ou de desídia por parte do Juízo, que sempre diligenciou quando solicitado pela defesa,
não se obtendo, no entanto, êxito na produção probatória, em razão da ausência das imagens requeridas. (...). 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 753.269; Proc. 2022/0201631-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 24/08/2023).

Dessa maneira, incumbe reconhecer que, uma vez não demonstrada a existência de ato coator decorrente, in casu, de suposta negativa de acesso aos autos, não há que se declarar ilegalidade face o Juízo de conhecimento.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO CRIMINAL QUE ALEGADAMENTE TRAMITA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECUSA PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL INDICADO COMO IMPETRADO. PRETENSÃO NÃO FORMALIZADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO. WRIT INCOGNOSCÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO QUE NÃO IMPLICA NA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Sem a indicação de que a pretensão defensiva tenha sido indeferida na origem, deixa-se de demonstrar a constituição de ato coator, o que impede o reconhecimento de ilegalidade sanável na via processual do habeas corpus.
(...). 3. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 806.665; Proc. 2023/0068764-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 28/04/2023)

Embora os pacientes sejam primários e possuam condições pessoais favoráveis, tais elementos, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia preventiva. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento pacífico no sentido de que as condições pessoais do acusado não têm o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos que a justificam.

Ademais, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________